Tribunal: TJES
Processo: 0030689-97.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0030689-97.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAYCON ARAUJO NIELSEN

APELADO: COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO EM VEÍCULO – RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR – VEÍCULO JÁ RESTITUÍDO – ENTREGA DO DUT PREENCHIDO PARA FINS DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR – OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1
) A embargante atribui pecha omissiva ao julgado por não ter havido manifestação sobre a pretendida restituição do DUT pelo autor, devidamente preenchido, a fim de possibilitar a transferência da propriedade do veículo.

2)
Deve ser reconhecida a omissão do julgado, por não ter havido pronunciamento sobre o ponto no voto vencedor, assim como nos demais pronunciamentos, em que pese ter sido suscitada a questão perante o Juízo de 1º grau, por meio de embargos de declaração, sem que fosse enfrentada pelo juiz sentenciante, assim como em sede de apelação, devendo, portanto, ser solucionada ainda no processo de cognição, por ser relevante para o cumprimento da sentença.

3)
Tendo sido decretada a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, com a condenação das requeridas a restituírem ao autor o valor integral gasto na aquisição do veículo, o qual já se encontra, segundo consta dos autos, sob a posse da embargada Líder Veículos S/A – CVC Vitória (atual denominação de Comercial de Veículos Capixaba S/A – CVC Vitória), faz-se necessária a transferência de sua propriedade, sob pena de o autor ser ressarcido do valor pago pelo bem e, ao mesmo tempo, permanecer como sendo o seu proprietário junto ao DETRAN/ES.

4)

É inviável a transferência do veículo “às requeridas”, tal qual postulado pela embargante, na medida em que o Documento Único de Transferência – DUT deve ser preenchido pelo autor/embargado em favor de apenas uma pessoa – física ou jurídica, devendo a Comercial de Veículos Capixaba S/A – CVC Vitória assumir, por força do retorno ao
status quo ante
, a condição de proprietária registral do veículo, por ter sido a responsável pela sua venda ao consumidor.

5
) Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
General
Motors do Brasil Ltda.

contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 7320811) que, por maioria de votos, negou provimento à
apelaç
ão cível
por ela interposta e por
Comercial de Veículos Capixaba S/A – CVC Vitória
.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, na presente “
ação de resolução contratual c/c indenização por danos morais e materiais
” ajuizada por
Maycon Araújo Nielsen
, julgou procedentes os pedidos a fim de decretar a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, com a condenação das requeridas a restituírem ao autor, solidariamente, o valor integral gasto na aquisição do veículo (R$ 89.570,00).

Em suas razões recursais (Id 7902246), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão a ser sanada acerca da necessária entrega do DUT pelo embargado, devidamente preenchido, para que esteja livre e desembaraçado de pendências financeiras e impostos para que ocorra a transferência da propriedade.

Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
, que seja relevante para a solução da lide.

I
n casu
, a embargante atribui pecha omissiva ao julgado por não ter havido manifestação sobre a pretendida restituição do DUT pelo autor/embargado, devidamente preenchido, a fim de possibilitar a transferência da propriedade do veículo.

Tem razão a embargante, daí porque reconheço a
omissão
do julgado, por não ter havido pronunciamento sobre o ponto embargado no voto vencedor, da lavra do eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, assim como nos demais pronunciamentos, em que pese ter sido suscitada a questão perante o Juízo de 1º grau, por meio de embargos de declaração (fls. 265/266), sem que fosse enfrentada pelo juiz sentenciante, assim como em sede de apelação (fls. 268/278), devendo, portanto, ser solucionada ainda no processo de cognição, por ser relevante para o cumprimento da sentença.

Pois bem. Tendo sido decretada a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, com a condenação das requeridas a restituírem ao autor o valor integral gasto na aquisição do veículo (R$ 89.570,00), o qual já se encontra, segundo consta dos autos, sob a posse da embargada
Líder Veículos S/A – CVC Vitória
(atual denominação de
Comercial de Veículos Capixaba S/A – CVC Vitória
), faz-se necessária a transferência de sua propriedade, sob pena de o autor/embargado ser ressarcido do valor pago pelo bem e, ao mesmo tempo, permanecer como sendo o seu proprietário junto ao DETRAN/ES – tal qual se constata em consulta à página eletrônica daquela autarquia.

Sucede que a embargante postula a transferência do veículo “às requeridas”, o que considero inviável, na medida em que o Documento Único de Transferência – DUT deve ser preenchido pelo autor/embargado em favor de apenas uma pessoa – física ou jurídica e, a meu ver, a
Comercial de Veículos Capixaba S/A – CVC Vitória
deve ser assumir, por força do retorno ao
status quo ante
, a condição de proprietária registral do veículo, por ter sido a responsável pela sua venda ao consumidor (fl. 09).

Com tais considerações,
conheço dos embargos de declaração
e
lhes dou provimento

parcial
para, reconhecendo a omissão apontada pela embargante, determinar que o autor restitua o DUT devidamente preenchido a fim de que seja possibilitada a transferência da propriedade do veículo para a 1ª requerida CVC Vitória, nos termos da fundamentação supra, o que deverá ser implementado em sede de cumprimento de sentença.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.